Tribunal: STF
Processo: Rcl 56743
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por José Pereira da Silva Costa contra decisão monocrática por mim proferida, pela qual julguei improcedente a reclamação proposta.



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em favor do beneficiário, diante do julgamento de improcedência da reclamação. Aduz que a decisão igualmente foi omissa em relação ao pedido de condenação da reclamante Petrobras em litigância de má-fé.



    Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios e ao pagamento de multa de litigância de má-fé na presente reclamação.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC.



    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou improcedente a reclamação, em razão da ausência de violação à Súmula Vinculante 10.



    Destarte, diante da improcedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte embargante mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    Dessa forma, pontuo que, devidamente realizada a citação do beneficiário, ora embargante, o mesmo apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada. 



    3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 



    4. Embargos de Declaração acolhidos.” (RCL 40.455-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03/05/2022)



    Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte que deu causa ao processo em honorários sucumbenciais.



    Por fim, pontuo que não foram identificados elementos capazes de caracterizar a litigância de má-fé por parte da reclamante. 



    Ex positis, PROVEJO, em parte, os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente